Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE INCOMPENTECIA DO JUIZO. COISA JULGADA. REJEITADAS. ALIENAÇÃO DE BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA SEM ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ALIENANTE EM QUITAR A OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A peça processual, contrarrazões, tem como finalidade rebater as razões veiculadas no recurso da parte adversa, não se consubstanciam em via processual própria para se formular pedido de condenação do recorrente em litigância de má-fé.
2. Havendo extinção do processo por ausência de relação jurídica entre as partes, nada impede que a demanda seja reproposta, entre as pessoas corretas.
3. Não há cerceamento de defesa quando a parte teve a oportunidade de acostar aos autos os documentos que entendia aptos a comprovar seu direito.
4. Não se questiona que os bens móveis, via de regra, transmitem-se com a simples tradição. No entanto, ao se transferir um bem móvel, objeto de garantia em alienação fiduciária, sem a concordância da instituição financeira, para uma terceira pessoa, alheia à relação firmada entre as partes originárias, não se pode afirmar que houve nova relação jurídica entre esse terceiro e a instituição financeira. Em resumo, quem aliena, nestes casos, continua responsável pela dívida decorrente da alienação fiduciária, porque sua relação com a instituição financeira permanece intacta, não sofrendo nenhuma alteração em razão do repasse do terceiro a terceiro. Ou seja, o terceiro pode assumir a obrigação do devedor originário, desde que haja consentimento expresso do credor. Esse mandamento está previsto no art. 299 do código civil.
5. Recurso desprovido